Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-70.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600363-70.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 08/11/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600363-70.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600363-
70.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Requerente: Eleição 2020 Jorge
Luiz Dos Santos Moreira Vereador, Jorge Luiz Dos Santos Moreira, relativo às Eleições Municipais
de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais por Jorge Luiz Dos Santos Moreira, relativo às Eleições
Municipais de 2020, candidato ao cargo de vereador, do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, em
Laranjal - PR, julgadas desaprovadas tendo em vista a divergência de valor da NFE referente aos
serviços gráficos, que, em primeiro momento, o recorrente informou na Nota explicativa id
42716852 que a nota fiscal foi emitida por engano, que o valor pago seria R$380,00 e que o
fornecedor emitiria nota explicativa, mas esse documento não foi juntado aos autos, infringindo o
art. 53 da Resolução TSE N° 23.607/2019. Já após o parecer conclusivo, o Partido juntou declaração
assumindo dívida, antes tida como inexistente. A omissão de quaisquer informações sobre as
despesas realizadas em campanha, impossibilita a verificação segura da movimentação dos
recursos ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JORGE LUIZ DOS SANTOS MOREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JORGE LUIZ DOS SANTOS MOREIRA (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
889
15/02/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.402

RECURSO ELEITORAL 0600363-70.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JORGE LUIZ DOS SANTOS MOREIRA VEREADOR
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362
RECORRENTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS MOREIRA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO PARCIAL DE
D E S P E S A .
N O T A
F I S C A L .
CIRCULARIZAÇÃO. CONFIGURADA.
V A L O R D E P E Q U E N A M O N T A .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO.

1. Configura irregularidade a omissão de
gasto eleitoral consistente na diferença em
o valor efetivamente declarado e o
constante em nota fiscal, apurada mediante
circularização pelo setor técnico.

2. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para fins
de aprovação das contas quando não
evidenciada a má-fé e a irregularidade
configura-se de pequena monta, eis que
inferior ao valor de R$ 1.064,10 (um mil
UFIRS). Precedentes do TSE.

3. Recurso conhecido e provido. Contas
Num. 42894889 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293949000000041868615
Número do documento: 22021516293949000000041868615

aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Jorge Luiz dos
Santos Moreira nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42716873), ao fundamento de
omissão de despesas.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42716877), aduzindo, em síntese, que: i)
informara por meio de nota explicativa que a NF nº 116, representativa de serviços gráficos
prestados por PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS 35.701.942/0001-81, no valor de R$ 580,00,
foi emitida por engano, e o valor pago relativamente à despesa efetivamente realizada pelo
recorrente seria de R$ 380,00, pagos por meio de cheque compensado em conta corrente; ii) que
o fornecedor informou que não havia como cancelar a nota fiscal e nem emitiria declaração nesse
sentido por "medo da justiça eleitoral e receita federal"; iii) a direção municipal do Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, assumiu como dívida sua a diferença entre o valor da despesas
efetivamente realizada pelo candidato e a que constou na nota fiscal, uma vez que o candidato
não teria responsabilidade pelo equívoco, pois fora o partido que contratara os serviços e seus
respectivos preços; iv) diferentemente do que constou em sentença, não há afirmação nos autos
de que a despesa era inexistente, mas sim que a nota fiscal foi emitida com valor incorreto; v) o
valor ínfimo da suposta irregularidade autorizaria a aplicação do "princípio da insignificância" e
consequentemente a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42791347).

É o relatório.

VOTO

Num. 42894889 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293949000000041868615
Número do documento: 22021516293949000000041868615

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da foi publicada no DJE do dia
28/09/2021 (id.. 42716880 e as razões foram protocoladas em 30/09/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência que restou assim
consignada em sentença:

(...)
9. Foi atestada a regularidade formal da documentação apresentada, à exceção das notas
fiscais, as quais foram sanadas na juntada do recibos de id 90218836, 90218837 e
90218838, as receitas foram devidamente registradas e houve divergência quanto às despesas.
Quanto aos apontamentos do Parecer conclusivo, compulsando os autos, verifico que, de
acordo com a petição id 91637833, corroborada pelos extratos bancários constantes no SPCE,
o cheque 8500003, não foi compensando e foi inutilizado, enquanto a nota fiscal e o cheque
compensado no valor de R$ 98,00 suprem a inconsistência apontada no parecer conclusivo.
Com relação à divergência de valor da NFE referente aos serviços gráficos, em primeiro
momento o requente informou na Nota explicativa id 89315742 que a nota fiscal foi emitida por
engano, que o valor pago seria R$380,00 e que o fornecedor emitiria nota explicativa, mas esse
documento não foi juntado aos autos. Já após o parecer conclusivo, o Partido juntou declaração
assumindo dívida, antes tida como inexistente.
A omissão de quaisquer informações sobre as despesas realizadas em campanha, impossibilita
a verificação segura da movimentação dos recursos.
Nesse contexto, devem as contas ser desaprovadas.
(...)
10. Desta forma, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decido pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por REQUERENTE:
ELEICAO 2020 JORGE LUIZ DOS SANTOS MOREIRA VEREADOR, JORGE LUIZ DOS
SANTOS MOREIRA, relativo às Eleições Municipais de 2020.

Em suas razões, o recorrente afirma que efetivamente houve equívoco no valor que
constou na nota fiscal, e não que a despesa como um todo foi inexistente, diferentemente do
entendimento consignado pelo juízo em sentença.

Assim, alegadamente, o valor dos serviços prestados pelo emissor da nota fiscal
para o candidato recorrente foi de R$ 380,00, pagos por meio do cheque nº 0850002, cuja
compensação está registrada nos extratos bancários.

Ocorre que a nota fiscal em questão (NF 116, id. 42716868) foi emitida com o valor
total de R$ 580,00, e descreve serviços de confecção de 2500 santinhos, no valor de R$ 205,00,
e 100 adesivos 15x30, no valor de R$ 375,00.

Num. 42894889 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293949000000041868615
Número do documento: 22021516293949000000041868615

A nota fiscal não foi cancelada, bem como não foi juntada aos autos carta de
correção. O recorrente limitou-se a juntar declaração do prestador de serviços (id. 42716853), na
qual afirma que recebeu "os serviços gráficos prestados aos candidatos do PSOL, conforme
notas fiscais emitidas individualmente" e que "como pagamento recebi cheque nominal e que os
cheques, em sua maioria, foram repassados a terceiros. Ainda, que os cheques não foram
depositados em conta corrente própria, conforme me foi orientado pelos candidatos, por razões
pessoais."

Por fim, o recorrente juntou declaração do diretório municipal do PSOL de Laranjal
(id. 42716867), onde se lê que o referido diretório "assumiu a responsabilidade pelo pagamento
da diferença de R$ 200,00 na nota fiscal nº 116 (questionada), emitida para o candidato JORGE
LUIZ DOS SANTOS MOREIRA no valor total de R$ 580,00, cujo valor combinado e pago com
cheque foi R$ 380,00, apresentado nesta prestação de contas, emitido ao fornecedor PEDRO
HENRIQUE DOS SANTOS, CNPJ 35.701.942/0001-81."

Pois bem.

Sobre a especificação das receitas e despesas na prestação de contas, bem como
documentos que a guarnecem, a matéria é assim tratada na resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No caso dos autos, o prestador declarou despesa em valor menor do que o
efetivamente registrado na nota fiscal nº 116 e, instado a se manifestar especificamente sobre o
ponto, limitou-se a alegar na nota explicativa de id. 42716852 que "por engano, a gráfica emitiu
uma nota no valor de R$ 580,00" e que "o valor correto e pago foi R$380,00, conforme cópia do
cheque ora juntado. O fornecedor ficou de cancelar a NF e emitir uma nova, porém, informou
que esqueceu e que emitirá uma nota explicativa."

Conforme já referido, a "nota explicativa" do fornecedor (id. 42716853) apenas
declara genericamente que recebeu do PSOL valores relativos a serviços gráficos prestados a
seus candidatos, "conforme notas fiscais emitidas individualmente".

Não houve por parte do fornecedor qualquer esclarecimento que vá ao encontro do
alegado pelo recorrente.

Ademais, na hipótese de ocorrência de equívoco na emissão de notas fiscais há
procedimentos que devem ser observados visando a sua correção ou cancelamento. Nos autos,
não há qualquer informação quanto a eventual cancelamento ou correção da nota.

As notas fiscais constituem documentos que valem como prova idônea da
realização de gastos, presumindo-se que correspondam à realidade. Na hipótese de haver
"equívoco" em sua emissão, como alega o recorrente, a ele competiria demonstrar que as
empresas as cancelaram, na forma do artigo 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 42894889 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293949000000041868615
Número do documento: 22021516293949000000041868615

Considerando a utilização de recursos do FEFC (que, inclusive, constituíram a única
fonte de receita financeira para o ora recorrente, no valor total de R$ 1.080,21) para pagamento
de tal despesa (ou parte dela), forçoso reconhecer-se a existência de irregularidade a macular as
contas.

Permanece, portanto, a irregularidade neste ponto, restando caracterizada a
omissão de registro da despesa representada pela diferença entre o valor declarado como
despesa, R$ 380,00, e o efetivamente constante na nota fiscal irregular, cujo valor é de R$
580,00. Chega-se ao valor de R$ 200,00 equivalente a uma proporção de 18,51% do total
recursos financeiros arrecadados e declarados na prestação de contas (R$ 1.080,21).

Conquanto a irregularidade supere a proporção de 10% da movimentação financeira
da campanha, o seu valor absoluto é irrisório, equivalente a menos de 20% do valor de R$
1.064,10, estabelecido pela jurisprudência como valor diminuto, inapto a ensejar, isoladamente, a
desaprovação das contas.

A atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera que irregularidades
de pequena monta não são suficientes para embasar a desaprovação das contas quando não
estão presentes evidências de má-fé. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa.
5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes.
6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do FEFC,
totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total das
despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, à luz
da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se depreendem do acórdão
regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos preceitos.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021,
Num. 42894889 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293949000000041868615
Número do documento: 22021516293949000000041868615

não destacado no original]

Nesse contexto, considerando que a irregularidade apurada é de pequena monta,
totalizando R$ 200,00, e não havendo elementos nos autos que denotem eventual má-fé,
verifica-se a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
fins de aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de
aprovar com ressalvas as contas de Jorge Luiz dos Santos Moreira nas eleições de 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600363-70.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JORGE
LUIZ DOS SANTOS MOREIRA VEREADOR, JORGE LUIZ DOS SANTOS MOREIRA - Advogado
do(s) RECORRENTE(S): CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894889 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293949000000041868615
Número do documento: 22021516293949000000041868615